Tribunal: CARF
Processo: 13768.720003/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13768.720003/2011-02
ACÓRDÃO
2001-006.921 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREDERICO ALVES CALMON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.921 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720003/2011-02
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-57.532 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 46 e segs.).

A notificação de lançamento de fls. 37/40 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 27.107,88. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009,
mediante a qual se apurou a omissão de rendimentos na monta de R$ 60.026,28
(IRRF de R$ 624,62) pagos pelo INSS, conforme descrito à fl. 38.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/5, cujos reclamos podem ser
sintetizados nos termos que se seguem:
· o valor tido por omitido é derivado de parcelas de benefício previdenciário pagas
em atraso, referente aos meses de abril/2005 a novembro/2008;
· o impugnante não recebeu da RFB qualquer termo de abertura de procedimento
fiscal, para prestar esclarecimento e entregar os documentos comprobatórios, o
que, por certo, eliminaria o lançamento efetuado;
· a correta noção de renda, estampada no art. 43 do CTN, é incompatível com a
interpretação versada no lançamento, pois é fictício o aumento ocasionado por
pagamento único de inúmeras mensalidades atrasadas;
· nesse sentido, o impugnante traz à colação, às fls. 4/5, ementas de decisões
proferidas pelo STJ;
· fazem prova os extratos fornecidos pelo INSS, nos quais se observa que os
valores mensais que deveriam ser percebidos sequer ultrapassaram a faixa de
isenção do referido imposto;
· caso não seja declarada a insubsistência do lançamento, solicita o impugnante
que o imposto seja apurado nos moldes como se o benefício fosse pago mês a
mês, na data de vencimento de cada parcela.
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os elementos de fls.
10/28.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.921 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720003/2011-02
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da leitura da peça de defesa, nota-se que o interessado não nega a percepção dos
rendimentos pagos pelo INSS, na monta de R$ 60.026,28 (IRRF de R$ 624,62),
descrita à fl. 38, tanto é assim que trouxe o comprovante de rendimentos de fl.
28, contendo as mesmas informações.
A discussão objetivada pelo interessado diz respeito à tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente, em face de demora o órgão previdenciário (INSS)
para a instituição do benefício.
Entende-se que na legislação então em vigor (ano-calendário 2008) não se
vislumbrava a compreensão manifesta pelo contribuinte, quanto à inexistência do
fato gerador do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente, no caso
compostas por benefícios previdenciários pagos em atraso; daí plenamente
caracterizada sua inserção nos conceitos que se extraem do art. 43 do CTN. Por
outro lado, observa-se nesse contexto, há algum tempo, a discussão acerca de
como tributá-las.
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010,
em seu art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas
determinações para a tributação de rendimentos recebidos correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, só que não se aplicam a
rendimentos recebidos em momento prévio a 1o de janeiro de 2010. Apenas a
partir daí, então, faz-se a tributação nos moldes pretendidos pelo contribuinte,
em obediência às normas vigentes.
Não cabe em sede administrativa, estabelecer discussão acerca de princípios tais
como o da isonomia ou da capacidade contributiva, se para isso houver confronto
com a legislação da matéria, devido à atividade vinculada e da competência
reservada ao judiciário para tal análise.
A interpretação que se faz do § 1o do art. 144 do CTN orienta para que as normas
tributárias atinentes aos procedimentos têm aplicação imediata, isso se adstringe
ao aspecto formal. Por outro lado, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente incidia no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
à luz do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, então vigente, corresponde à questão de
natureza material. Não se verifica qualquer alteração de critério de apuração
afeto à Fiscalização com a inserção do indigitado art. 12-A, mas, sim, proporcionar
aos contribuintes, a partir da vigência desta nova norma, tributação distinta dos
valores recebidos acumuladamente, que não alcança, repise-se, os rendimentos
recebidos anteriormente.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de
forma acumulada, no caso em concreto alusivos ao ano-calendário 2008, são
tributados em conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual,
independentemente dos períodos de competência a que se refiram.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.921 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720003/2011-02
4
Cabe esclarecer, ainda, em que pese não mencionado pelo sujeito passivo, que o
Ato Declaratório n. 1/2009 ficou sem eficácia, uma vez que a PGFN, por meio do
Parecer n. 2.331/2010, suspendeu seus efeitos. Também não há como seguir a
jurisprudência trazida.
No concernente à compreensão do tema pelo STJ, mesmo ciente este relator de
que a questão não encontra a paz sugerida pelo interessado, é de se informar que
foge deste julgado administrativo tal análise. A jurisprudência não é firmada como
norma complementar estampada no art. 100 do CTN; logo, a vinculação da
atividade, nos termos do art. 142 do CTN, determina a fiel aplicação da legislação
tributária vigente, a qual não acolhe o pleito passivo.
Em assim sendo, permanece a omissão de rendimentos apontada no lançamento,
à fl. 38. Esclareça-se, ainda, que não há como atender o pleito formulado ao final
da impugnação, pelas razões já expostas, para que se dê a apuração do imposto
considerando-se os rendimentos nos períodos de competência a que se referiam.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2015, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global. Pugna pela nulidade do lançamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Improcedente, logo rejeitada, a arguição de nulidade do lançamento. Eventual
impropriedade na forma de cálculo utilizada pelo Fisco na apuração do imposto devido não tem o
condão de anular o lançamento, podendo, isso sim, sujeitá-lo a revisão.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.921 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720003/2011-02
5
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, teve como
fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.921 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720003/2011-02
6

Fl. 71
DF CARF MF
Original